Tribunal: TJES
Processo: 0029802-11.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029802-11.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL LOUZADA MATOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029802-11.2019.8.08.0024

RECORRENTE:
RAFAEL LOUZADA MATOS

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. TEMA 338 DO STF. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 338 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O recorrente alega a subjetividade e a discricionariedade dos critérios adotados em etapa de avaliação psicológica de concurso público, pleiteando o reconhecimento de distinção entre o caso concreto e o paradigma aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os critérios adotados no edital do certame para a avaliação psicológica possuem a objetividade exigida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fim de verificar a manutenção da negativa de seguimento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno manejado contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral possui a finalidade específica de demonstrar distinção entre o caso concreto e o paradigma invocado, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC.

O edital do certame estabeleceu critérios objetivos por meio de lista de características esperadas e perfil profissiográfico descrito no Anexo III e em retificações posteriores.

A reprovação do recorrente em características específicas (controle emocional, impulsividade e ansiedade) decorreu de parâmetros capazes de nortear a realização da etapa de forma impessoal.

A validade do exame psicotécnico pautado em critérios objetivos alinha-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no AI 758.533 QO-RG (Tema 338).

A inexistência de aplicação de critérios diversos para candidatos em igual situação afasta a alegação de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inviável o provimento de agravo interno quando o acórdão recorrido reflete a aplicação de critérios objetivos em exame psicotécnico, harmonizando-se com o Tema 338 da repercussão geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021 e art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 758.533 QO-RG (Tema 338).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029802-11.2019.8.08.0024

RECORRENTE:
RAFAEL LOUZADA MATOS

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

VOTO

Trata-se de agravo interno (id.
17504625
) interposto por
RAFAEL LOUZADA MATOS
, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão (id.
16947520)
desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no AI 758533 QO-RG (Tema 338).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a não incidência do Tema 338, do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que os critérios adotados pelo edital do concurso na etapa da avaliação psicológica foram acentuadamente subjetivos e discricionários, ferindo os princípios regentes da administração pública.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, o Agravo Interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso com base em repercussão geral tem por finalidade específica demonstrar a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

No caso em tela, ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, restou expresso que o edital do certame estabeleceu critérios objetivos.
Nesse sentido, destaco um excerto do acórdão proferido pelo Órgão Fracionário justificando a validade do exame psicotécnico realizado pelo recorrente:

“(...) A leitura atenta leva a uma lista das características esperadas e o resultado que se almeja do candidato, das quais o recorrente foi reprovado em três delas (controle emocional, impulsividade e ansiedade).
Desse modo, diferente de como afirmado pelo recorrente, a descrição realizada no edital, notadamente no Anexo III (fl. 53 verso dos autos físicos), bem como as retificações posteriores descrevem o perfil profissiográfico suficiente para atender a objetividade exigida, pois é capaz de nortear a realização da etapa em comento.
Esta conclusão é capaz de refutar a alegação do recorrente no sentido de haver violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia, uma vez que não se tem notícia de aplicação de critérios diversos para os candidatos em igual situação.(...)”

Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido guardou estrita fidelidade à tese vinculante fixada pelo Pretório Excelso no Tema 338/STF, uma vez que o Colegiado, soberano na análise das provas, assentou a existência de critérios objetivos e a descrição detalhada do perfil profissiográfico no edital.

O recorrente, a seu turno, não logrou êxito em demonstrar qualquer distinção fática (distinguishing) apta a afastar a incidência do paradigma, limitando-se a reeditar a tese de subjetividade do exame, matéria que, ademais, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada nesta sede. Portanto, constatada a perfeita subsunção da hipótese à sistemática da repercussão geral, a manutenção do óbice de seguimento é medida que se impõe

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 30.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.